Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-96.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006753-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO UCHAKI SANTOS - CPF: 034.216.851-77 (RECORRENTE), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CDB NEON FINANCEIRA (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 11.285.104/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) COM LIQUIDEZ NO VENCIMENTO. PRETENSÃO DE RESGATE ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NO MERCADO SECUNDÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (id. 303075852) contra a sentença (id. 303075398) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a obrigação de resgate antecipado de investimento e a condenação por danos morais.

2.

A controvérsia central reside em definir se houve propaganda enganosa e se a impossibilidade de resgate antecipado de um Certificado de Depósito Bancário (CDB) com liquidez no vencimento configura falha na prestação de serviços e gera dever de indenizar.

3.

No caso, a análise dos autos demonstra que o recorrente contratou um CDB com vencimento expressamente fixado para 15/12/2028, e liquidez fixada no vencimento, conforme se extrai das informações prestadas pelas próprias instituições financeiras (ID 303075364).

4.

A possibilidade de resgate antecipado em produtos com liquidez no vencimento não é um direito automático do investidor, mas uma faculdade sujeita às condições do mercado secundário, ou seja, à existência de interessados na compra do título. As comunicações trocadas entre as partes (IDs 303075361, 303075368) esclarecem de forma adequada o mecanismo de "marcação a mercado" e a ausência de garantia de liquidez imediata, cumprindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não se vislumbra, portanto, propaganda enganosa ou falha na prestação do serviço. A frustração do recorrente decorre da natureza do produto financeiro escolhido, cujas características de prazo e liquidez foram devidamente informadas. Vale destacar que ainda que haja inversão do ônus da prova, compete ao reclamante prova mínima acerca da forma de liquidez que alega ter sido contratada, o que não ocorreu nos autos, principalmente quando comparadas meras alegações com as provas de fato produzida no processo.

6.

O dano moral, por sua vez, exige ofensa a direito da personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor decorrente de um planejamento financeiro que não considerou o prazo de vencimento do investimento. A perda de uma oportunidade de negócio, por si só, não configura abalo moral indenizável, tratando-se de risco inerente à opção de investimento realizada.

7.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas, concluindo pela ausência de ato ilícito e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026